Tribunal: TJDFT
Processo: 0711459-63.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA ATUANDO CONTRA O DISTRITO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. VINCULAÇÃO DA DPDF AO ENTE FEDERATIVO. SÚMULA 421 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em observância ao teor da Súmula 421 do STJ, descabe a condenação do Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Distrito Federal.
2. Conquanto seja certo que a nova redação do art. 134 da Constituição Federal assegura às Defensorias Públicas Estaduais autonomia funcional e administrativa, bem assim iniciativa de proposta orçamentária, certo também o é que tais entidades ostentam natureza jurídica de órgão, estando, portanto, vinculadas ao Poder Executivo.
3. Apelação desprovida.